Tribunal: TJBA
Processo: 8046369-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046369-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: LUIZ JOSE DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA, KAROLAINE AMARAL ESTRELA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RISCO À SEGURANÇA. DILAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, deferiu
a
tutela de urgência para determinar à concessionária de energia elétrica a regularização de fiação caída em área rural, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (
i
)
analisar
se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/
2015
para
a
manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau; e (
ii
)
analisar
se o prazo fixado para cumprimento da obrigação e o valor da multa diária observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito e o perigo de dano
estão
evidenciados diante da permanência de fiação elétrica exposta em área de circulação de pessoas e animais, configurando risco à vida e à integridade física da coletividade.

4.
A prolongada inércia da concessionária, mesmo após prévia notificação pelo Poder Público Municipal, afasta a alegação de impossibilidade técnica imediata para a adoção das providências necessárias.

5.
Embora legítima a concessão da tutela, o prazo de
05 (
cinco
)
dias,
fixados na decisão agravada,
mostra-se exíguo, ao passo que o prazo de 120
(cento e vinte)
dias pretendido pela agravante é excessivo, sendo razoável a fixação do lapso de 30
(trinta)
dias para cumprimento da obrigação.

6.
A multa diária inicialmente fixada revela-se desproporcional, impondo-se sua redução, com estipulação de teto máximo, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento
conhecido e parcialmente provido
para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 30 (trinta) dias e reduzir a multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao teto de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento
:
“1. A permanência de fiação elétrica exposta em área de circulação caracteriza risco iminente à segurança, autorizando a concessão de tutela de urgência. 2. O prazo para cumprimento da obrigação de fazer por concessionária de serviço público deve observar critérios de razoabilidade, admitindo-se a dilação para 30 dias em situações de maior complexidade. 3. A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional, com redução e estipulação de teto quando excessiva.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036542-94.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8046369-27.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Agravado
LUIZ JOSE DE CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07